Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704560-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO MATTOS DE CERQUEIRA, RICARDO HABIB CAMPBELL PACIENTE: VERONICA GUIMARAES DE ALMEIDA, THIAGO DE ALMEIDA GONZALEZ SILVA, JULIANA AMARAL DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de novo pedido de reconsideração formulado por LEANDRO MATTOS DE CERQUEIRA em favor de JULIANA AMARAL DOS SANTOS e OUTROS, em razão do indeferimento do pedido de liminar. Afirma ter a autoridade coatora prestado informações no dia 23/02/2023, na qual afirmou que o processo n. 0717876-83.2022.8.07.0001 (Interceptação Telefônica) encontra-se arquivado desde 18/08/2022. Sustenta o cerceamento de defesa, pois a audiência está marcada para o dia 23/03/2023 e até o momento não foi concedido o acesso à integra dos autos. Pleiteia a reconsideração da liminar. Relatados. Decido. Depreende-se dos autos de origem que o Juízo a quo, determinou o levantamento do sigilo de todas as medidas cautelares associadas ao feito principal no dia 23/02/2023 (ID 150040961, origem). Após essa data, o impetrante não peticionou nos autos de origem alegando qualquer nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, verifica-se tempo hábil à defesa para tomar conhecimento do processo de interceptação telefônica até a data agendada para a audiência de instrução e julgamento – 23/03/2023. Nestes termos, mantenho as decisões de ID 43668087 e 43848548 por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator